Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740969-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 72446386/72118940). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator